Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-14.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000997-14.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2020. IMPLEMENTAÇÃO DEVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Nos moldes do art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Planalto (Lei Municipal nº 321/2010), a cada 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto no serviço público municipal, “será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo”.

2. Nestas circunstâncias, mantém-se a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para reconhecer o direito da Autora à percepção do adicional por tempo de serviço insculpido no art. 85 da Lei nº 321/2010, a partir de dezembro/2018, diante do cumprimento do lapso temporal exigido para a concessão do benefício.

3. Por outro lado, deve ser revista a sentença quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, apenas para determinar que estes sejam fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

4
. SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000997-14.2023.8.05.0198
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Planalto/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
MODIFICAR PARCIALMENTE
SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)